Tribunal: TJMT
Processo: 0008416-68.2014.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008416-68.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), GERCINO DE JESUS - CPF: 876.608.571-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, III, NCPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende de prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará extinção.” (N.U 0001194-19.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR
,
em face da proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão com pedido de liminar no 8416-68.2014.811.0006 - 172886, proposta em desfavor GERCINO DE JESUS
, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a presente decisão não merece prosperar, pois não foram observados os requisitos legais previstos no art. 485, III do CPC para que a demanda fosse extinta por abandono da causa.

Sustenta que o feito foi extinto de forma prematura, por inércia em dar andamento ao processo, sem que o recorrente tivesse sido sequer intimado pessoalmente da decisão, indispensável para extinção da demanda.

Salienta quanto ao erro material no dispositivo da sentença, tendo em vista que a Magistrada
a quo
extinguiu o feito por abandono da causa, bem como menciona o art. 485, III do CPC, mas no dispositivo da sentença, coloca o art. 485, IV do CPC, estando evidente o erro, sendo correto o dispositivo citado no teor da sentença, ou seja, art. 485, III do CPC.

Afirma que necessário se faz que a parte autora seja intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, acrescenta que merece ser decretada a nulidade da
r.
sentença guerreada, para determinar o regular prosseguimento do feito, já que não cumpridos os requisitos legais exigidos para extinção da ação, que inclusive, ocorreu de forma arbitrária e alheia aos interesses da instituição financeira Apelante.

Requer seja o presente recurso recebido em ambos os efeitos e provido para reformar a r. Sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, incisos III do Código de Processo Civil, ante a inobservância dos requisitos legais para a extinção da demanda por abandono da causa, nos termos da fundamentação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que não houve a determinação de intimação pessoal da parte, para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1°, do NCPC.

Verifica-se que o patrono do exequente foi intimado para que comprovasse o depósito da diligência do Oficial de Justiça; peticionado a apelante em 05/04/2021 (id. 111020963), manifestando anuência em relação ao 100% digital e pugnando que todas as publicações relativas a demanda fossem realizadas exclusivamente em nome deste procurador José Carlos Skrzyszowski Junior OAB/ MT 16168, sob pena de nulidade; portanto sentenciado o feito em 29/10/2021, sem a intimação pessoal da parte para tanto.

Contudo, necessário apontar que a intimação pessoal da parte autora, nos termos do parágrafo primeiro do art. 485, do CPC, é imprescindível para o caso de extinção do feito nas hipóteses dos incisos II e III, sendo, na presente demanda, desatendido o comando judicial.

Sobre o tema colacionam-se arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende de prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará extinção.
(N.U 0001194-19.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO §1o DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (N.U 0002112-85.2002.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Desta forma, equivocada a sentença que extinguiu o feito, sem realizar a intimação pessoal do patrono, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, razão pela qual imperiosa sua cassação e determinação do retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023